Tribunal: STF
Processo: RE 1462337
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Legitimidade do Sindicato. Execução individual em ação coletiva. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que julgou procedente o agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte ora agravante para executar o título judicial formado em ação coletiva.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.